Tribunal: STF
Processo: RE 1467570
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO REPETIDA/NÃO INÉDITA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA RG Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 



    3. As demais questões (1, 11, 13 e 19), contudo, não apresentam ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, não podendo ser anuladas pelo Poder Judiciário. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 108, p. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 127).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 27, caput e inc. I, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “o acórdão ora recorrido acabou por adotar conduta contrária às referidas premissas, invadindo o mérito administrativo e revisando os critérios adotados pela Banca Examinadora, sob argumento de que questão n. 14 da prova objetiva do certame seria ‘não inédita’, e teria ferido o princípio da isonomia, estando assim, literalmente, em confronto com a jurisprudência uniforme do Colendo STF, desafiando o entendimento consubstanciado no Tema 485 da Repercussão Geral sobre a matéria” (e-doc. 133, p. 4).



    3.2. Pede “a admissão deste recurso extraordinário e seu provimento, para julgar inteiramente improcedente o pedido contido na peça inicial” (e-doc. 133, p. 10).



    4. Em 24/04/2023, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para eventual juízo de retratação em razão do Tema RG nº 485 (e-doc. 149).



    5. A 2ª Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 164).



    6. O recorrente ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 173).



    7. Em contrarrazões o recorrido argumenta que, “para analisar o não ineditismo a operação necessária seria a reanalise das provas juntadas aos autos e do próprio edital, fato que não compete ao STF sendo este inviável em sede de Recurso Extraordinário” (e-doc. 180, p. 2).



    7.1. Alega que “a mera alegação de que as decisões anteriores foram ‘injustas’ não serve para fundamentar a estreita via do Recurso Extraordinário (e-doc. 180, p. 4).



    7.2. Pondera que “todos os atos atacados no Recurso Extraordinário não foram ventilados na decisão recorrida. Afinal, eventual ofensa reflexa à Constituição Federal não viabiliza o ingresso do recurso” (e-doc. 180, p. 21).



    7.3. Pede “o recebimento da presente contrarrazões ao recurso, para fins de ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, por notória inadmissibilidade” (e-doc. 180, p. 33).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Cumpre afastar o argumento da parte recorrida quanto à ausência de prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Destaco que os Tribunais Superiores, incluindo o próprio STF, tem assentado a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em caso de incompatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital, mas não admitindo interferência nas resoluções da banca examinadora, ressalvado erro grosseiro. 



    Assim, a Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, em que firmada a seguinte tese: 



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    Quanto à questão 14, caracterizada a utilização de questão não inédita. Basta a comparação da questão do concurso com a indicada pela parte e aplicada na Polícia Militar (e difundida em site de preparação para carreiras militares), para constatar que o enunciado e as quatro alternativas principais são idênticas, apenas acrescentada no certame atual uma quinta alternativa a apontar que todas as alternativas estão incorretas. 



    A comparação demonstra copia de questão, não inédita destarte, disseminada pela internet, com resposta idêntica, e assertivas completamente transcritas. 



    Consigno que inspirações são sempre viáveis, pois os temas abordados tem uma certa lógica que pode coincidir nos certames. Mas se faz necessária alguma elaboração própria, alguma introdução de caracteres próprios, a fim de conferir tratamento isonômico aos candidatos, sem favorecimentos àqueles candidatos que estudaram com base na apostila que resume as questões, ou que realizaram os demais certames que se valeram das mesmas questões. 



    Por isso, tenho que a sentença deve ser reformada, anulando-se a questão 14.



    Não desconheço que o TJRS já decidiu em sentido contrário em relação a esta mesma questão, mas não vislumbro alguma dúvida acerca da autenticidade da questão aplicada no outro certame (fato, aliás, confessado pelo Estado), e no mundo digital não verifico que a distância entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ou a diferença de cerca de três anos entre as provas possa modificar a solução que se preconiza neste voto.



(...)



    Em relação às demais questões, 1, 11, 13 e 19, não há possibilidade de intervenção judicial, na forma do precedente do STF já analisado. 



    Não verifico falha na apreciação dos recursos administrativos, que em relação às questões impugnadas nesta ação apresentou justificativas a amparar a adoção das respostas exigidas no certame. 



    No que toca à questão 1, como explicado em contestação não há duas questões corretas:



(...)



    O pleito da parte não questiona nenhuma formalidade, tampouco erro grosseiro ou inconstitucionalidade, pelo que não há como modificar a decisão da banca examinadora. 



    Foi questionada, também, a questão 11, assim confeccionada:



(...)



    Foi indicada como correta a resposta ‘D’. 



    Deve-se destacar que as respostas ‘A’, ‘B’, e ‘C’ estão evidentemente erradas, tanto que a parte demandante sequer sustenta a existência de alguma que possa ser considerada como correta. 



    A banca examinadora apontou que a assertiva repete texto expresso da lei, conforme artigo 65 do Código Penal Militar:



(...)



    O autor argumenta que esse dispositivo legal estaria revogado. Não houve, contudo, revogação expressa do texto. A interpretação doutrinária de revogação da matriz previdenciária não está suficientemente demonstrada e, no caso concreto, se situa no âmbito de discricionariedade da Banca Examinadora. Assinalo, essencialmente, que o enunciado da questão solicitava que o candidato respondesse o que estava previsto no Código Penal Militar, sem referência a doutrina ou mesmo jurisprudência. 



    Já a alternativa ‘E’ está errada, pois a pena limite não é de 2 anos, mas de 1 ano. Logo, nenhuma teratologia se verifica. 



    Desse modo, não há como modificar a decisão da banca examinadora. 



    Também não há erro na questão 13, suficiente a argumentação tecida pela banca examinador a e contida na contestação:



(...)



    Por igual, não há como modificar a decisão da Banca Examinadora em relação à questão 19, convincente a fundamentação trazida com a resposta do Estado:



(...)



    Trata-se, assim, de matérias contidas no programa, aplicadas seguindo-se as normas legais, sem nenhuma possibilidade de impugnação ou intervenção judicial. 



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado, para anular a questão 14, atribuindo a respectiva pontuação aos demandantes, com modificação de sua nota final, rejeitando o pedido e mo recurso quanto às demais. Diante do resultado de provimento do recurso, deixo de estipular condenação sucumbencial, considerando o disposto no artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, aplicável aos juizados especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.” (e-doc. 108, p. 1-6; grifos nossos).



    10. Da leitura do que acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem concluiu pela nulidade de questão constante na prova do concurso realizado pelo recorrido, por se tratar de cópia idêntica àquela já apresentada em certame anterior, o que contrariaria o princípio da isonomia.



    11. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).



    12. Assim, apesar dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, é possível notar que o caso sob exame não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.



    13. A Primeira Turma, ao analisar a Reclamação nº 44.901/RS, reconheceu não haver usurpação da competência desta Corte na aplicação do mencionado Tema RG nº 485 em hipóteses que versem sobre a falta de ineditismo em questão de concurso.



    14. Em caso idêntico, com discussão acerca do mesmo concurso público, mesmo edital e questão, a seguinte decisão monocrática transitada em julgado:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ‘RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. BRIGADA MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTPS. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO Nº 14. QUESTÃO NÃO INÉDITA. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.’



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°, 5°, 25 e 37, I, todos da CF. Sustenta que ‘o argumento do acórdão objeto do presente recurso, de que questão n. 14 da prova objetiva do certame seria ‘não inédita’, e teria ferido o princípio da isonomia, confrontou direta e frontalmente a jurisprudência uniforme do Colendo STF posta no Tema 485 da Repercussão Geral sobre a matéria”;



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Confira-se a ementa do julgado:



    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.



    (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    No caso dos autos, consta no acórdão recorrido o seguinte:



    ‘Quanto à questão nº. 14, alega o autor que a disciplina cobrada não estaria prevista no edital e que teria ocorrido violação ao princípio do ineditismo pois questionamento idêntico havia sido objeto de cobrança no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais em 2018.



    De acordo com a documentação acostada aos autos não há dúvida de que a questão n°. 14 já foi cobrada em concurso anterior e de forma idêntica. E, o ineditismo das questões é elemento essencial para se garantir a isonomia entre os concorrentes’.



    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve a decisão, nos seguintes termos:



    ‘Ocorre que, no caso concreto, o julgado não afronta o entendimento consolidado no Tema 485 do STF na medida em que foi reconhecido que a banca examinadora fez uso de questão não inédita no que se refere à questão n° 14 da prova objetiva, justificando, portanto, a intervenção judicial.



    Como se vê, o Tribunal de origem anulou a questão do certame por já ter sido cobrada de maneira idêntica em concurso anterior, o que violaria o princípio da isonomia.



    Entretanto, conforme consignei no julgamento do RE 1.166.265-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos é vedada, ressalvada, tão somente, a verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital. De modo que, ao anular questão de concurso público fora dessa hipótese excepcional, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    ‘EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.



    1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.



    2. Paradigma apontado que trata de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, motivo pelo qual a parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.166.265-ED-AgR-EDv-AgR, sob a minha relatoria)



    Nesse mesmo sentido: RE 1.290.809-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.149.299, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 44.901, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.”



    (RE nº 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/04/2023, p. 26/04/2023).



    15. No sentido da incidência do referido leading case em situações idênticas a esta, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.431.009/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/05/2023, p. 10/05/2023; e RE nº 1.449.278/RS, de minha relatoria, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença de primeiro grau que concluiu improcedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 63). Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator